Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE DETERMINOU LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS A CONTAR DA DATA DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROVA EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO.
1. A mera propositura de uma ação de conhecimento não tem, como regra, a força de suspender uma ação executiva, sob pena de se tornar corrente a subversão da ordem processual. Consoante extrai-se do artigo 784, §1o, do CPC, a execução pode ser proposta e tem curso normal independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado, verbis: "§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução".
2. Todavia, no caso concreto houve decisão judicial no processo de conhecimento que trata de pedido de rescisão contratual, com deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas relativas ao instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial, aviamento e uso da marca da empresa.
3. Tendo em vista que foi suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas a contar da data da decisão, inclui-se a parcela que estava a vencer no mesmo dia em que proferida a referida decisão, independente, inclusive, da data de publicação.
4. A execução foi reduzida no patamar de 50% (cinquenta por cento) em face do parcial provimento dos embargos à execução, o que revela a sucumbência recíproca equivalente, em conformidade com o que decidiu o MM. Juízo a quo.
5. Negou-se provimento ao apelo.